Tribunal: TCU
Processo: 005.623/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Regina Lucia Bosque a decisão que negou provimento a pedido de reexame contra acórdão do Tribunal que julgou ilegal sua aposentadoria, em função da percepção da parcela de quintos referentes a funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Regina Lúcia Bosque, ex-analista judiciária do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1), ao Acórdão 3557/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame contra o Acórdão 3482/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal sua aposentadoria em função da percepção da parcela de "quintos" referentes a funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 6a Região (TRF-6), que: 9.3.1. a parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, referida no item 1.7.2.1 do Acórdão 3482/2023-TCU-Primeira Câmara , deve ser absorvida pelo reajuste concedido em 1/2/2023, estabelecido na Lei 14.523/2023; 9.3.2. após essa providência, eventual saldo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes subsequentes, exceto aqueles concedidos em 1/2/2024 e 1/2/2025, pela Lei 14.523/2023.